Tribunal: TJES
Processo: 0010916-91.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010916-91.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: ALEXANDRE BACHOUR CORSINI DE JESUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação das embargantes ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel, sob a alegação de que houve omissão quanto à suposta inadimplência do comprador que impediria a entrega das chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou vício de fundamentação ao afastar a tese de exceção do contrato não cumprido e manter a responsabilidade das vendedoras pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que a tese de inadimplência do comprador foi afastada por prova documental indicativa de que o empreendimento não estava concluído na data aprazada.

5. O mero inconformismo com a conclusão do julgado não autoriza a utilização dos aclaratórios para a rediscussão de questões já decididas ou para a adequação do provimento jurisdicional ao entendimento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, ainda que sob o pretexto de omissão, quando o acórdão fundamenta claramente as razões do convencimento.

2. A comprovação de que o empreendimento imobiliário não estava em condições de entrega após o prazo de tolerância afasta a tese de inadimplência do comprador como causa excludente da responsabilidade da vendedora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
VIVERBEM CORRETORA LTDA
contra o v. acórdão de id. 12988618, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de lucros cessantes em favor de
ALEXANDRE BACHOUR CORSINI DE JESUS
.

Em suas razões recursais (id. 13785113), as embargantes afirmam que (i) o acórdão padece de omissão quanto à inadimplência do embargado, uma vez que a posse do imóvel estava condicionada à quitação do saldo devedor; (ii) a demora na entrega das chaves decorreu da mora do comprador em quitar seus débitos, fato que não teria sido apreciado pelo colegiado.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso vertente, contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, não havendo que se falar em vício, eis que restou expressamente consignado que a tese de inadimplência do comprador foi afastada em razão de prova documental produzida pelas próprias rés, a qual indicava que o empreendimento não estava concluído na data aprazada. Transcreve-se:

"[...] Embora a expedição do ‘Habite-se’ em abril de 2016 (fls. 98), a expressa menção no contrato de fls. 114, em data posterior, no sentido de que o empreendimento seria entregue apenas em ‘outubro de 2016’, corrobora a tese autoral de que, até aquela data, o imóvel não estaria em condições de entrega aos promitentes-compradores.

Daí porque desprovida de fundamento encontra-se a tese de inadimplência contratual do apelado, uma vez que, superado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 31/07/2016, sem a efetiva entrega do empreendimento, não há que se falar em mora do apelado em momento anterior à cessão dos direitos do imóvel." (ID 12988618).

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)